Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-13.2016.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001490-13.2016.8.14.0105

APELANTE: NORMANDO MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 1º, I DO CPB.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Conforme o relatado nos autos a vítima, expôs de maneira detalhada como ocorreram os fatos, existindo provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva imputada ao réu, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima que a deixou incapacitada para suas atividades habituais, de maneira que deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.
2. PLEITO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE PRIMARIEDADE.
Ocorre que na legislação penal vigente não existe causa de redução da pena por ser o réu primário. Logo, incabível o pedido elaborado pela defesa.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
NORMANDO MONTEIRO DE SOUZA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara

Única de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no
artigo 129, § 1º, I, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave).

Narra a denúncia
,
que no dia 26/07/2016, por volta de 20h00, o denunciado estava bebendo no deposito de bebidas Lima, na companhia de suas filhas Normaiza Cristina Chaves e Millyane Cutrin de Miranda (vítima), quando a vítima Miria Marcia, sua convivente por aproximadamente 13 anos, foi chamá-lo para ir embora.

O denunciado mandou que a vítima Millyane, sua filha, fosse embora com sua mãe, o que gerou uma discussão, tendo o réu desferido um soco em Millyane, a qual caiu da calçada e sofreu fratura exposta no tornozelo direito, mas mesmo assim o acusado passou a chutá-la, fazendo com o que a vítima Miria, mãe de Millyane, intervisse pedindo que o réu cessasse as agressões.

Nesse momento, a vítima Miria foi surpreendida pela nacional Normaiza que lhe desferiu socos e pontapés e depois o réu também passou a agredi-la com tapas e empurrões, causando-lhe a queda e lesões nos joelhos.

A denúncia foi recebida em 30/08/2016 (Id 26858200 - Pág. 3).

Exame de corpo de delito da vítima Millyane (Id’s 26858203, 26858204, 26858205, 26858206, 26858207, 26858208, 26858209, 26858210, 26858211, 26858212, 26858213, 26858214, 26858215).

Em

razões recursais
(ID
10956424),

requereu a defesa a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, IV; VI e VII do CPP, por não haver prova nos autos de que o Recorrente tenha praticado as condutas a ele imputadas; subsidiariamente o reconhecimento da atenuante de primariedade.

Em

contrarrazões
, à ID 11368969, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa da Drª. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Requer a defesa a absolvição do apelante
nos termos do art. 386, IV; VI e VII do CPP, por não haver prova nos autos de que o Recorrente tenha praticado a conduta a ele imputada.

Não possui razão a defesa.

Verifica-se que a
materialidade
do crime de lesão corporal está comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito da vítima (nº 49230/2014, ID: 10440570), Laudo Médico (ID: 10440589) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 10440641 – 10440659), o que resultou na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, além das provas orais colhidas em instrução processual.

Desta forma, restou plenamente configurada nos autos a materialidade do crime de lesão corporal.

A autoria delitiva evidenciou-se pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, como passo a transcrever.

A vítima
MILLYANE CUTRIN DE MIRANDA
, em Juízo, afirmou que era enteada do réu; no dia dos fatos estava no bar ingerindo bebida alcoólica juntamente com sua mãe biológica; em dado momento o réu foi até a mesa onde a vítima estava uma vez que não gostou desta ter avisado sua mãe que o acusado estava no bar se divertindo;
o réu lhe agrediu verbalmente e em seguida desferiu um soco em sua boca; a vítima caiu ao chão; “foi tudo muito rápido”; “em algum momento ele me empurrou e eu quebrei o pé”; “mesmo eu caída no chão ele me chutava, me chutava muito, na minha cabeça, nas minhas costas, e a única que eu fazia era me defender cobrindo o meu rosto”; “fui operada em emergência”; “fiquei de cinco à seis meses sem andar devido a deslocação total do tornozelo”;
“fiz um ano de fisioterapia e até hoje tenho sequelas no meu pé que não voltou ao normal”; “na verdade quem bateu na minha mãe foi a filha dele, porque as duas já tinham uma intriga de muito tempo” (mídia gravada e constante nos autos).

A informante
NORMAIZA CRISTINA CHAVES DE SOUZA
, em Juízo, declarou ser filha do réu e que no dia dos fatos a confusão deu-se entre esta e três pessoas, dentre estas as vítimas; “em nenhum momento teve a briga com o meu pai”; “a agressão toda foi entre nós”; “era briga de mulher, não tinha homem no meio” (mídia gravada e constante nos autos).

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia (mídia gravada e constante nos autos).

Logo, conforme o relatado nos autos a vítima, expôs de maneira detalhada como ocorreram os fatos, existindo provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva imputada ao réu, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima que a deixou incapacitada para suas atividades habituais, de maneira que deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Neste sentido é a jurisprudência:

Ementa:
APELAÇÃO-CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO COM BASE NA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NA MEDIDA EM QUE DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM A IMPRESSÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS RELATOS TESTEMUNHAIS É SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - O QUE, À EVIDÊNCIA, É O CASO DOS AUTOS. APENAMENTO. EXASPERAÇÃO CORRETAMENTE LEVADA A EFEITO CONSIDERANDO OS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO - QUE OSTENTA MAIS DE UM CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - E AS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO DELITO, JÁ QUE O RÉU ARROMBOU A JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA COMETER AS AGRESSÕES. APELO IMPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50000756520158210131, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 28-07-2022)

Quanto a alegação de que o crime de lesão carece de dolo, por ter o réu apenas tentado apartar a briga, carece de total fundamento a medida que a vítima

Millyane foi enfática ao apontar o réu como autor das agressões sofridas, consoante se depreende de seu depoimento em juízo.

Nessa acepção, coaduna a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º, c/c ART. 147, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – Improcedência. Devidamente comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de lesão corporal. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência. Considerando 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado fixou ambas as penas(7594349, 7594349, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

Em função do exposto, entendo ser o caso de manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo art. 129, §1º, I do CPB.

Pugna a defesa pela aplicação de atenuante em razão da primariedade do réu.

Ocorre que na legislação penal vigente não existe causa de redução da pena por ser o réu primário. Logo, incabível o pedido elaborado pela defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso de Normando Monteiro de Souza, porém
nego-lhe

provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023